Tribunal: TJDFT
Processo: 0750855-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750855-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: JAYR HANDERSON DE OLIVEIRA DALTRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada nos autos do cumprimento de sentença que maneja o agravado em desfavor da agravante, indeferindo os pedidos de suspensão de levantamento do saldo remanescente recolhido nos autos do executivo e de expedição de ofício ao Juízo Falimentar/Recuperacional de Goiânia/GO, com o fito de verificar se o crédito perseguido estaria habilitado naquele Juízo, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, p. único, do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante informara que o pedido de concessão de efeito suspensivo que vindicara restara prejudicado, propugnando o prosseguimento deste agravo apenas quanto ao mérito recursal[2], ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” [2] - ID Num. 79446428 (fls. 40/41).